Tribunal: CARF
Processo: 11080.724296/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724296/2013-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.060 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
VERA LUCIA MARRANGHELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A realização da prova pericial somente deve ser deferida quando a parte
explicitar e demonstrar a sua necessidade, como, por exemplo, quando o fato
somente puder ser comprovado através de instrução que demande
conhecimento técnico ou científico, ou quando o fato não puder ser provado
através da juntada de documentos.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
IRPF.
ISENÇÃO.
DOENÇA
GRAVE.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
Para fazer jus à isenção do IRPF, o contribuinte deve demonstrar,
cumulativamente, que os proventos são oriundos de aposentadoria, reforma ou
pensão e que é portador de uma das moléstias graves arroladas no art. 39, inc.
XXXIII, do Regulamento do Imposto de Renda, de conformidade com laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS
Classifica-se como omissão, os rendimentos tributáveis percebidos de pessoa
física, não declarados pelo contribuinte, constante de DIMOB apresentada pela
intermediária do contrato de locação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.059,
de 9 de maio de 2023, prolatado no julgamento do processo 11080.724295/2013-18, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724296/2013-54
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.060 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724296/2013-54

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo administrativo decorre de Notificação de Lançamento contra
a contribuinte, por meio do qual a fiscalização lançou Imposto de Renda da Pessoa Física
Suplementar, acrescido de multa de ofício e juros de mora, referente ao exercício de 2010, ano-
calendário 2009, diante da verificação das seguintes infrações:

rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave – não
comprovação da moléstia grave ou sua condição de aposentado, pensionista ou
reformado, no valor de R$ 62.591,13;

omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas – aluguéis e outros, no valor de R$
148.002,19.
Intimada, a recorrente apresentou a Impugnação com as alegações, em síntese:

Que é aposentada por invalidez, tendo sido desde o ano de 2003 diagnosticada como
portadora de hemiplegia espástica (CID 10-G.81.1) e lesão encefálica anóxica (CID 10 -
G.93.1);

Que exerceu a profissão de médica pediatra tendo sido contribuinte obrigatória da
Previdência Social, bem como entidades públicas, no caso do Município de Alvorada;

Que desde 2003 afastou-se das atividades laborativas usufruindo do benefício
previdenciário do auxílio doença e da aposentadoria por invalidez da Previdência Social,
a partir de 2005. Também passou a receber a aposentadoria do Município de Alvorada no
ano de 2006;

Que desde 2006 é a Sra. Shirley Bitencourt Vargas, responsável pela Imobiliária
Cristóvão Colombo Ltda. a responsável pela administração dos bens imóveis, não tendo
repassado nenhum valor pago a título de aluguel à Recorrente no ano de 2009;

Que a Imobiliária teria prestado informações inverídicas, falsas e fraudulentas por meio
da Declaração de Informações Imobiliárias (DIMOB), de modo a dissimular a ocorrência
do fato gerador da exação fiscal contra a recorrente;
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.060 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724296/2013-54


Diante do não recebimento dos valores, com base no art. 43 do CTN, não á que se falar
em disponibilidade econômica que justifique a cobrança do IRPF sobre os valores dos
aluguéis;

Que seus rendimentos de aposentadoria são isentos em razão do diagnóstico das doenças
graves (art. 6o, XIV da Lei 7.713/88) e os valores recebidos a título de aposentadoria por
invalidez não poderiam ser desconsiderados para fins tributários, pois é portadora das
doenças - hemiplegia espástica e lesão anóxica, que causam paralisia irreversível e
incapacitante;

Para comprovar tal diagnóstico, a recorrente apresentou atestados de médico particular,
emitidos pelo Dr. Alexandre Balzano Maulaz, neurologista, e afirmou que pretendia
comprovar as doenças por meio de perícia a ser realizada no art. 18 do Decreto no.
70.235/72;

Requereu a realização de perícia médica por médico oficial, para atestar a suas doenças
(para o qual indica seu médico neurologista como perito assistente),

Requereu a realização de diligência de intimação da Imobiliária Cristóvão Colombo
Ltda., na pessoa de Shirley Bittencourt Vargas, para a comprovação do não recebimentos
dos aluguéis;

Apresentou Portaria Municipal no. 458/2006 (Município de Alvorada), contendo a
concessão da sua aposentadoria por invalidez permanente, datada de 17/01/2006;

Apresentou Carta de concessão/Memória de cálculo da sua aposentadoria por invalidez
previdenciária;

Apresentou Relação Detalhada de Créditos, documentos emitidos pela Previdência
Social;

Com relação aos imóveis e os aluguéis, a Recorrente apresentou Contratos de Locação.
Em sede de análise em 1a instância, a 6a Turma da Delegacia de Julgamento de
Fortaleza, em sessão de 30 de julho de 2019, julgou a Impugnação improcedente, no Acórdão no.
08-48.051, sem ementa. Vale a leitura de trechos do voto, que explicitam as razões da
manutenção da cobrança:
No caso, o laudo médico apresentado na ação fiscal foi emitido por médico particular,
não podendo ser aceito para o fim de comprovar o direito da contribuinte à isenção (fl.
76).
Sendo seu o ônus da prova da isenção, deveria a contribuinte ter se munido de
documentos que comprovassem a natureza da verba quando a recebeu. Ademais, a
exigência de laudo médico emitido por órgão médico oficial está previsto na Lei no
9.250/1995, sendo pressuposto para o gozo da isenção. Não pode a contribuinte se
desvencilhar do seu ônus de apresentar o laudo pedindo que a Receita Federal do Brasil
providencie tal documento. Assim, seu pedido de perícia deve ser indeferido.
Dessa forma, o lançamento da omissão de rendimentos indevidamente considerados
como isentos por moléstia grave deve ser mantido.
(...)
Na verdade, a contribuinte não nega ser proprietária dos imóveis ou ter direito aos seus
frutos, limitando-se a dizer que os aluguéis nunca teriam sido repassados a ela pela Sra.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.060 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724296/2013-54

Shirley Bitencourt Vargas, que tinha procuração outorgada por ela para administrar seus
bens, na qualidade de responsável pela Imobiliária Colombo Ltda. (...)
A mera eventual posse precária do imóvel não constitui prova de que a Sra. Shirley
Bitencourt Vargas se apropriou dos valores dos aluguéis e era o sujeito passivo da
relação tributária.
A própria contribuinte apresentou dois contratos de aluguel, um deles intermediado pela
Imobiliária Cristóvão Colombo Ltda., nos quais ela aparece como locadora. Não é
razoável argumentar que não recebeu os aluguéis a que comprovadamente tinha direito
e não tomou nenhuma providência para cobrá-los, não tendo ela apresentado nenhuma
prova que indique comportamento nesse sentido. Vale ressaltar que o valor líquido dos
aluguéis correspondem a mais do que o dobro dos demais rendimentos e a contribuinte
continuou a se valor dos serviços da Imobiliária Cristóvão Colombo Ltda. no ano
seguinte (Processo no 11080.724295/2013-18), o que reforça ser ilógica a sua
passividade diante do suposto não repasse dos aluguéis.
A recorrente tomou ciência do Acórdão, tendo apresentado Recurso Voluntário. O
Despacho de Encaminhamento emitido atestou a tempestividade do recurso.
Em seu recurso voluntário, a recorrente alega, em síntese:

Preliminar: nulidade processual consistente no cerceamento de defesa na produção de
prova imprescindível para a solução da controvérsia;

No que diz respeito à prova da sua isenção, afirma que os laudos particulares comprovam
a sua isenção, que poderia ter sido confirmada se a perícia tivesse sido realizada, como
solicitado na esfera administrativa;

Que o diagnóstico de doença grave teria sido reconhecido nos embargos à execução fiscal
(Processo no. 5002053-03.2013.404.7100), que tramitou perante a 16a Vara Federal de
Porto Alegre/RS, após a realização da perícia médico-legal;

Alega que os contratos de aluguel foram assinados pela Sra. Shirley Bitencourt Vargas, da
Imobiliária Colombo Ltda., e insiste não ter ocorrido o fato gerador do tributo, em razão
do não recebimento dos aluguéis declarados em DIMOB;

Afirmou que sua defesa restou inviabilizada em razão da negativa de intimação e das
diligências postuladas em primeira instância.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.060 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724296/2013-54

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Preliminar
Alega a Recorrente que seu direito de defesa teria sido cerceado em razão do
indeferimento dos pedidos de perícia e diligência requeridos nos autos.
Consequentemente, a decisão recorrida seria nula porque não teria sido
viabilizada a produção de prova pericial apta a comprovar a existência de
moléstia grave.
A perícia foi solicitada porque o Laudo Médico Oficial comprobatório da
condição isentiva não foi apresentado aos autos. Foram apresentados atestados
de médico neurologista particular e documentos comprobatórios da
aposentadoria por invalidez, concedidas pela Previdência Social e pelo
Município de Alvorada.
A diligência, por sua vez, foi requerida para intimação da Sra. Shirley
Bitencourt Vargas, da Imobiliária que administrava os aluguéis dos imóveis da
Recorrente.
A realização da prova pericial é reservada para situações que o fato alegado
apenas possa ser comprovado através de instrução que demande conhecimento
técnico ou científico, ou quando o fato não puder ser comprovado pela juntada
de documentos. Conforme destacado na decisão recorrida, a realização de
perícia é prescindível quando os elementos comprobatórios puderem ser
trazidos aos autos pela própria parte.
O reconhecimento da isenção, ou seja, o diagnóstico da moléstia grave deverá
ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Nos termos do art.
39, do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto 3000/99) vigente à época:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo,
exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541,
de 1992, art. 47);
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.060 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724296/2013-54

(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no
9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

Portanto, conforme especificado no §4o, do art. 39 do RIR/99, a legislação
determina expressamente que o sujeito passivo deverá demonstrar a existência
do fato isentivo por meio específico de prova, qual seja, o Laudo Médico
Oficial, de modo que está afastada a necessidade de realização de prova técnico-
pericial.
Diante do exposto, correta a decisão da DRJ no sentido de indeferir o pedido de
perícia para elaboração do Laudo Médico Oficial, uma vez que a legislação
determina que o próprio sujeito passivo deverá apresentar a prova da condição
nos autos.
Também no que diz respeito à diligência para intimação da pessoa que teria
procuração para administração dos imóveis da Recorrente, não há como se
acolher a alegação de cerceamento do direito de defesa, pois foram apresentadas
apenas alegações de que a Imobiliária não teria repassado os valores dos
aluguéis para a Recorrente, sem que fossem trazidos aos autos quaisquer
documentos que comprovassem que a Recorrente teria tomado qualquer
providência a respeito.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.060 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724296/2013-54

Nesse ponto, por concordar com os fundamentos da decisão recorrida e por não
ter trazido a recorrente outros argumentos em sede de recurso, adoto as mesmas
razões de decidir, os termos do §3o, do artigo 37 do Regimento Interno do
CARF:
A mera eventual posse precária do imóvel não constitui prova de que a Sra.
Shirley Bitencourt Vargas se apropriou dos valores dos aluguéis e era o sujeito
passivo da relação tributária.
A própria contribuinte apresentou dois contratos de aluguel, um deles
intermediado pela Imobiliária Cristóvão Colombo Ltda., nos quais ela aparece
como locadora.
Não é razoável argumentar que não recebeu os aluguéis a que comprovadamente
tinha direito e não tomou nenhuma providência para cobrá-los, não tendo ela
apresentado nenhuma prova que indique comportamento nesse sentido. Vale
ressaltar que o valor líquido dos aluguéis correspondem a mais da metade dos
demais rendimentos e já haviam deixado de ser declarados no ano anterior
(Processo no 11080.724296/2013-54), o que reforça ser ilógica a sua passividade
diante do suposto não repasse dos aluguéis.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF vem decidindo pela
validade da DIMOB como prova suficiente a lastrear o lançamento, como se vê
na ementa do acórdão exarado para o processo no 10805.722514/2011-79
(CARF, Quarta Câmara, Primeira Turma Ordinária, julgado em 17/02/2016)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2006
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE ALUGUÉIS.
LANÇAMENTO
COM
BASE
NA
DIMOB.
POSSIBILIDADE.
NÃO
COMPROVAÇÃO ERRO DA AUTORIDADE FISCAL MANUTENÇÃO DO
LANÇAMENTO.
De conformidade com as normas que regulamentam a matéria, uma vez
constatada omissão de rendimentos recebidos pelo contribuinte a título de
aluguel a partir de informações constantes dos sistemas informatizados da
RFB e da DIMOB,: impõe-se à autoridade fiscal proceder ao lançamento. Não
tendo o autuado apresentado documentos hábeis e idôneas capazes de
rechaçar o crédito tributário, somente lançando assertivas sem nenhuma
comprovação, é de se manter a autuação na forma constituída, o que se
vislumbra no caso vertente. GRIFEI
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses
de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às
razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na
impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme
preceitua o artigo 17 do Decreto n° 70 235/72. Recurso Voluntário Negado.
Assim, sendo a DIMOB prova da existência dos aluguéis, não pode a
contribuinte deixar de se desincumbir do seu ônus de provar a inexistência do
fato gerador, motivo pelo qual a diligência solicitada deve ser negada.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento do direito
de defesa.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.060 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724296/2013-54

Mérito
No que diz respeito à tributação dos rendimentos de aposentadoria, vê-se que o
indeferimento se deu pela não apresentação do Laudo Médico Oficial, requisito
imprescindível para o gozo da isenção do IR sobre proventos de aposentadoria.
Sobre o gozo da isenção do imposto sobre a renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, a Lei 7.713/88 determina que:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;
Conforme se verifica em vários Acórdãos proferidos pelo CARF, para a fruição
da isenção, exige-se o preenchimento cumulativo de três requisitos:
a) que o rendimento seja proveniente de aposentadoria, reforma ou pensão;
b) que o rendimento seja recebido por portador de moléstia grave relacionada em
lei; e
c) que haja comprovação da enfermidade mediante a apresentação de "laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Município”—ex vi do artigo 30 da Lei no 9.250/95.
Vale registrar que o Superior Tribunal de Justiça possui súmula de no. 598, no
sentido de que “desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o
reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o
magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros
meios de prova". Entretanto, no âmbito do CARF, em estrita observância à
legislação de regência, editada a Súmula CARF no 63, em 29/11/10, foi
reiterada a imprescindibilidade de comprovação da moléstia por laudo
pericial oficial. Destaca-se:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. (grifos acrescidos)
A Solução de Consulta Interna no 11 da COSIT caracteriza o que é entendido
por Laudo Médico Oficial:
[...] depreende-se que o laudo pericial, disposto no art. 30 da Lei no 9.250, de
1995, é um parecer técnico emitido por médico legalmente habilitado, vinculado
a serviço médico oficial, não havendo a necessidade de especialização na área
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.060 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724296/2013-54

considerada para a perícia, mas que possua conhecimentos na identificação da
moléstia grave prevista no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, ou seja
que o profissional tenha condições de esclarecer a existência ou não da moléstia
grave.
No presente caso, a Recorrente já pode ter passado por perícia técnica, tendo em
vista que é aposentada por invalidez pela Previdência Social e pelo Município
de Alvorada. Afirmou, também, que questionou a sua isenção na esfera judicial,
mais precisamente no Processo no. 5002053-03.2013.404.7100, e que após a
realização de pericia médica, teria sido reconhecido o seu direito. Contudo,
nenhuma cópia dos laudos médicos/perícia foi apresentada ao presente
processo administrativo.
No que diz respeito aos rendimentos decorrentes de aluguéis de imóveis, que a
Recorrente alega não ter recebido, não foram trazidos aos autos documentos que
comprovassem as eventuais providências jurídicas que teriam sido sendo
tomadas contra a Imobiliária. Ora, causa estranheza que não tenha sido feita
sequer uma notificação extrajudicial para a Imobiliária, ou que não tenham sido
feitas cobranças dos valores que deixaram de ser pagos e que, por direito,
pertenciam à Recorrente. Chama a atenção o fato de que existe outro processo
administrativo tratando da mesma omissão de rendimentos, referente ao ano
anterior, o que foi ressaltado pela decisão recorrida, senão, vejamos:
A própria contribuinte apresentou dois contratos de aluguel, um deles
intermediado pela Imobiliária Cristóvão Colombo Ltda., nos quais ela aparece
como locadora. Não é razoável argumentar que não recebeu os aluguéis a que
comprovadamente tinha direito e não tomou nenhuma providência para cobrá-
los, não tendo ela apresentado nenhuma prova que indique comportamento nesse
sentido. Vale ressaltar que o valor líquido dos aluguéis correspondem a mais da
metade dos demais rendimentos e já haviam deixado de ser declarados no ano
anterior (Processo no 11080.724296/2013-54), o que reforça ser ilógica a sua
passividade diante do suposto não repasse dos aluguéis.
Fato é que, a DIMOB foi transmitida e informa os valores de aluguéis que
teriam sido pagos à Recorrente, que é a proprietária dos imóveis.
Frente à ausência de documentos que respaldem suas alegações, conclui-se que
a Recorrente não se desincumbiu à comprovação do seu direito, de modo que
nego provimento ao recurso.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.060 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724296/2013-54

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 137
DF CARF MF
Original